Tribunal: TJSP
Processo: 2162471-65.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDAMUS – Candidato aprovado e nomeado – Posse impedida por Comunicado exarado pela autoridade impetrada, decorrente de restrições orçamentárias – Posterior posse de todos os candidatos nomeados e não empossados, nas mesmas circunstâncias – Observados os limites do pedido, entende-se

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDAMUS – Candidato aprovado e nomeado – Posse impedida por Comunicado exarado pela autoridade impetrada, decorrente de restrições orçamentárias – Posterior posse de todos os candidatos nomeados e não empossados, nas mesmas circunstâncias – Observados os limites do pedido, entende-se que o presente mandado de segurança perdeu o objeto – Ausência de interesse processual superveniente reconhecida, por ter se tornado desnecessária a tutela jurisdicional pretendida. Ordem denegada, nos termos dos artigos 485, VI, do Código de Processo Civil e 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.